Tribunal: TJMT
Processo: 1025553-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025553-54.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MARCOS JAIR GIRARDI;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Marcos Jair Girardi contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Girassol Importação e Exportação Ltda. e Mauri Antônio Frizzo, extinguiu, em parte, a execução fiscal.
Assegura que, “apresentou exceção de pré-executividade, em 08/08/2019, comprovando que não figurava como sócio administrador da empresa notificada, bem como não mais ostentava a condição de sócio cotista da empresa devedora, à época dos fatídicos fatos geradores, datados de 02/2004 a 11/2004”. Nesse ínterim, “o agravado foi devidamente intimado e retirou os autos em carga em 14/10/2019, contudo, reteve os autos [...], devolvendo-os apenas depois que o agravante requereu ao Juízo”.
Assevera que, “a exclusão do agravante da CDA se deu apenas em 29/01/2020, não tendo sido reconhecido de plano o seu direito, ou mesmo em prazo razoável de manifestação”. Assim, “resta claro que o agravado se recusou a reconhecer a procedência do pedido de exclusão do agravante da execução, afirmando que havia retificado a CDA por vontade própria, e não por sucumbir à tese trazida, bem como resta evidente que tentou postergar o processo ao máximo, já que só devolveu os autos da carga após pedido expresso do agravante, mantendo-o indevidamente na qualidade de executado por quatro meses”. Logo, “a redução dos honorários pela metade prevista § 4o do art. 90 do CPC não se aplica ao presente caso”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator